Tribunal: CARF
Processo: 10880.913355/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Luís Cabral
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913355/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.026 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
K. STAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. As
hipóteses de nulidade são as previstas no Decreto no 70.235/1972, e a arguição
de falta de motivação processual implicaria em cerceamento de direito de
defesa. Afastada a possibilidade pela expressa disposição da motivação dos
atos praticados.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou
deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-36.395,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913355/2011-17
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913355/2011-17

em Florianópolis/SC, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento e compensações de créditos
referentes à PIS/PASEP, através da PER/DECOMP no 39503.96810.080509.1.1.10-0797, em
razão de suas operações no mercado interno, remanescentes no final do 4o Trimestre do ano de
2008.
A referida PER/DECOMP foi transmitida em 08 de maio de 2009, e o Despacho
Decisório, emitido pela Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em
São Paulo/SP (DERAT/SP), indeferiu o pedido de ressarcimento e não o homologou.
A motivação para a não homologação do pedido de ressarcimento foi a de que não
foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o contribuinte não havia entregue o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), mesmo após intimado a fazê-
lo, conforme despacho a folha 2, do processo em epígrafe.
A Recorrente, inconformada com a decisão da DERAT/SPO, apresentou
Manifestação de Inconformidade, que foi julgada pela DRJ Florianópolis a qual julgou a
Manifestação improcedente por unanimidade, conforme ementa a seguir:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APRESENTAÇÃO
DE DACON EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não-cumulativas, é realizada
pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, em sede do contencioso administrativo, analisar as informações prestadas no Dacon
(entregue após a ciência do Despacho Decisório), em detrimento da competência originária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil para analisar e decidir sobre o pleito do contribuinte em
Pedido de Ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou conhecimento da decisão de primeira instância no dia 08 de
junho de 2015, por decurso de prazo, no domicílio eletrônico, e apresentou Recurso Voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no dia 03 de julho de 2015.
No seu Recurso Voluntário a Recorrente faz uma digressão sobre os pressupostos
de legitimidade do ato administrativo definidos no artigo 2o, da Lei no 4.717, de 29 de junho de
1965, especialmente no que diz respeito à motivação da decisão proferida e sua necessidade de
vinculação à materialidade dos fatos.
Alega que o pedido de compensação e a consequente análise do crédito existente
não pode basear-se apenas no DACON, e que os elementos probatórios de indébito pelo
pagamento a maior estão presentes na Declaração de Créditos e Débitos Fiscais (DCTF), tendo
em vista que na DCTF constituir-se-ia o crédito tributário por declaração de dívida, dentro do
processo de lançamento por homologação, e cujos dados estão de posse da Administração
Tributária.
Destaca a Recorrente que a Administração Tributária deve buscar a verdade
material e não ater-se exclusivamente à verdade formal, restrita aos elementos constantes nos
autos.
Argui pela nulidade da decisão da DRJ.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913355/2011-17

No mérito a Recorrente faz uma descrição da evolução legislativa e da dinâmica
da não cumulatividade a qual o PIS/COFINS estão sujeitos. Também alega que a Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, teria sido revogada pela Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e que
o disposto na Lei no 10.865/2004, especificamente o que diz respeito à vedação de apropriação
de débitos decorrentes de aquisições submetidas à alíquota zero seria ilegal, em face à Lei nova.
Toda esta argumentação sobre a legalidade ou constitucionalidade da Lei refere-se
à análise do direito ao crédito, o qual não foi analisado nem pela DERAT/SPO, nem pela DRJ
Florianópolis/SC, tendo em vista a ausência de elemento probatório que prejudicou a análise do
pleito e não chegou a discutir a fundamentação jurídica do crédito pleiteado.
Requer que os atos administrativos praticados em relação ao indeferimento do
pedido de compensação sejam considerados inválidos, e caso contrário, que seja reconhecido o
direito pleiteado.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1.
Preliminar da Nulidade das Decisões Administrativas.
No que diz respeito à nulidade dos atos administrativos, o único aspecto suscitado
pela Recorrente refere-se às hipóteses de nulidade dos atos administrativos previstas no artigo 2o,
da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, especificamente o previsto na alínea d, inexistência de
motivos:
“ Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior,
nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
(...)
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se
fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;
(...)”
Já no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, encontramos outras hipóteses de
nulidade das decisões e atos administrativos.
“ Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
(...)”

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913355/2011-17

O Despacho Decisório da DERAT/SPO cita expressamente a motivação do
indeferimento do pleito da Recorrente, qual seja: “não foi possível confirmar a existência do crédito
pleiteado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou DACON ́s (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), que contenha(m) informações de período de apuração acima indicado.”
No Acórdão da DRJ Florianópolis/SC, além de encontrarmos claramente a
motivação do julgamento da Manifestação de Inconformidade como improcedente, o julgador
ainda apresenta a opção para que a Recorrente reapresente o pedido de compensação
devidamente embasado nas informações do DACON, de forma a permitir que a Autoridade
Competente, neste caso específico a DERAT/SPO, possa analisar o requerimento e dar
prosseguimento aos atos que se fizerem necessários.
“Logo, como no procedimento de ressarcimento de crédito se faz necessário que a apuração deste
esteja perfeitamente demonstrada no Dacon, cabe sua apresentação em tempo hábil a fim de se
assegurar que a análise de seu pleito seja realizada de fato sobre o direito creditório que acredita
possuir. Em assim não tendo agido a contribuinte, e de fato possuindo este direito de crédito o
qual não foi oportunamente demonstrado no Dacon, resta-lhe então, findo o contencioso em
relação ao pedido inicial, formular novo pedido em relação ao crédito agora contemplado no
Dacon apresentado, juntando as provas necessárias, para oportuna análise pela autoridade
competente.”
Afastada a hipótese de que as autoridades preparadora e julgadora de primeira
instância tenham praticado atos administrativos sem expressar a sua devida motivação, cabe
apreciarmos a questão apontada pela Recorrente a respeito do Princípio da Verdade Material e
do uso dos dados que já estão de posse da Autoridade Tributária para homologar o pedido de
compensação realizado.
Sem razão à Recorrente.

2. Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913355/2011-17

“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão, não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia a compensação de créditos de
PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados e informações
registrados em documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando
assim declarados pela autora.
A Recorrente faz confusão entre as informações constantes nas obrigações
acessórias, e os elementos constitutivos do crédito tributário, quando afirma que as informações
registradas em DCTF seriam as necessárias e suficientes para o lançamento do crédito tributário,
por tratar-se de confissão de dívida. Ocorre que não se trata, neste processo, de constituição de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.026 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913355/2011-17

crédito tributário, mas sim de crédito do contribuinte, decorrentes das aquisições de bens e
serviços necessários à consecução das atividades da empresa, dentro do Regime de Apuração
Não Cumulativo do PIS/COFINS, conforme a legislação pertinente.
Os referidos créditos devem corresponder ao excedente entre os valores
acumulados como decorrente de aquisições sujeitas a acumulação de créditos do PIS/COFINS e
dos débitos decorrentes das receitas sujeitas à tributação. Assim, estes valores diferem em muito
dos créditos que são informados nas DCTF, que são: pagamentos com informações do
Documento de Arrecadação Federal (DARF), valores de compensações homologadas ou
decorrentes de processos judiciais.
Nenhum dos casos acima reproduz detalhadamente o direito creditório do
contribuinte no regime não cumulativo do PIS/COFINS, o qual deverá ser detalhado na memória
de cálculo propiciada pelo DACON, que registra em suas linhas e fichas os valores referentes às
aquisições sujeitas a crédito e os débitos decorrentes das receitas do contribuinte, e o
consequente saldo a pagar ou a ser utilizado em períodos posteriores, ou em compensações com
outros tributos e ressarcimento.
Mesmo assim, caberá à Autoridade Tributária verificar se as informações contidas
no DACON estão respaldadas pelos documentos fiscais adequados onde se possa verificar a
natureza das operações e seus valores.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar adequadamente operações
comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao regime não cumulativo
de PIS/COFINS.

Conclusão
Não consta dos autos nenhuma informação sobre a apresentação posterior do
DACON referente ao período de apuração. Sendo assim, não reconheço nenhuma razão em se
reformar a decisão da DRJ.
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital